Tribunal: CARF
Processo: 13603.900163/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900163/2010-27
ACÓRDÃO
1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVA IN-HAUS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE PARCIALMENTE
COMPROVADAS. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
Comprovado parcialmente, através do retorno de Diligência, o direito
creditório relativo ao saldo negativo de CSLL, composto por valores retidos
na fonte, necessário o seu reconhecimento até o limite do crédito
reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2006, no montante de R$ 9.879,61, e homologar
as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 42370.14174.250708.1.2.03-9907 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a
31.12.2006), no valor de R$ 1.537,084,60 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, oitenta e
quatro reais e sessenta centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 33/39) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 146.871,70 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos)
não restaram confirmadas. Confira-se:

Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
3
3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 41/48), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
as parcelas do crédito que deixaram de ser reconhecidas, ou que foram
reconhecidas
parcialmente
pela
Fiscalização,
estão
devidamente
comprovadas por meio dos Comprovantes Anuais de Retenção de
CSLL/PIS/COFINS acostados à presente Manifestação de Inconformidade;
(ii)
com relação à fonte pagadora Lanxess Elastômeros do Brasil S/A – atual
denominação da PETROFLEX Ind. e Com. S/A. (CNPJ 29.667.227/0001-77), a
Contribuinte anexa planilha contendo a discriminação dos valores das notas
fiscais emitidas no ano-calendário de 2006 e da respectiva retenção;
(iii) os informes que comprovam as retenções de CSLL declaradas pela
Contribuinte no PER/DCOMP n° 36895.01117.190808.1.3.03-7031 serão
anexados oportunamente, uma vez, que a fonte pagadora irá efetuar a
retificação dos Comprovantes de Retenção de CSLL anteriormente emitidos;
(iv) anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras Ergom do Brasil Ltda, CNPJ no 01.111.911/0001-71; Iveco Fiat do
Brasil Ltda., CNPJ no 02.273.912/0001-62; Fiat Automóveis S/A, CNPJ no
16.701.716/0001-56; Petróleo Brasileiro S/A, CNPJ no 33.000.16710001-01;
Fiat do Brasil S/A, CNPJ no 33.171.026/0001- 51; e Melida Comércio e
Indústria Ltda., CNPJ no 61.574.372/0001-16.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de agosto de 2018, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHE”),
em Acórdão de no 02-87.488 (e-fls. 96/101), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente,
ao fundamento de que:
(i)
quanto às retenções sob responsabilidade da fonte pagadora CNPJ no
29.667.227/0001-77, o comprovante de retenção não foi anexado ao
processo. A Interessada apresentou, apenas, uma relação de notas fiscais que
corresponderiam aos serviços prestados, desacompanhada de qualquer
documento fiscal que comprove o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que
configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora, de modo que,
tal relação é insuficiente para comprovar as retenções que teria em seu favor;
(ii)
reconheço direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
CSLL apurado pela Interessada no exercício 2007, no valor de R$ 136.970,58.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
4
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÕES NA FONTE.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 12.04.2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 02-87.488, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 105) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 108/119), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
ao transmitir o PER no 42370.14174.250708.1.2.03-9907, a Recorrente
declarou, no somatório das parcelas de composição do saldo negativo de
CSLL, o valor de R$ 95.340,68 à título de retenções na fonte da fonte
pagadora inscrita no CNPJ no 29.667.227/0001-77 (Petroflex Ind. e Com. S/A);
(ii)
o Acórdão recorrido consignou que, em análise das informações prestadas
pela fonte pagadora em sua DIRF, apenas o valor de R$ 85.485,86, já
confirmado pelo Despacho Decisório no 857196434, poderia ser reconhecido;
(iii) para a comprovação da integralidade das retenções efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no CNPJ no 29.667.227/0001-77 (Petroflex Ind. e Com. S/A),
no valor total de R$ 95.340,68, a Recorrente apresenta o seu Razão Contábil
Analítico e planilha contendo o relatório das notas fiscais, com informações a
respeito dos respectivos valores brutos e líquidos das retenções dos tributos;
(iv) a conta contábil 1.01.01.02.000001 contém os registros de recebimento de
todas as notas fiscais emitidas pela empresa Petroflex Ind. e Com. S/A,
líquidos da retenção da CSLL e demais impostos devidos;
(v)
não merece prosperar o argumento do acórdão recorrido de que, com relação
à fonte pagadora inscrita no CNPJ no 29.667.227/0001-77 (Petroflex Ind. e
Com. S/A), não haveria qualquer valor a ser reconhecido, além daquele já
confirmado por meio do despacho decisório.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 1.341), sendo que, em sessão realizada em 06 de abril de 2023, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.402 (e-
fls.1.344/1.353) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo
em Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
5
“[...]
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca
do valor probante dos demais elementos de prova constantes dos autos e sua
capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão a título de
retenções na fonte, R$ 9.901,12 (nove mil, novecentos e um reais e doze
centavos), bem como a comprovação do oferecimento à tributação dos
rendimentos sobre os quais incidiram a contribuição retida na fonte, para o fim de
compor a parcela em litígio do direito creditório a título de saldo negativo de CSLL
indicado em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se esse valor já
não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação.
[...]”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio da
Intimação n° 29/2024-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA (e-fls.1534/1535), solicitou à Recorrente
documentação que comprovasse as retenções efetuadas com código de receita 5952, pela fonte
pagadora PETROFLEX Ind. e Com. S/A (CNPJ 29.667.227/0001-77), no valor de R$ 9.879,61 e pela
fonte pagadora Fiat Automóveis S/A (CNPJ 16.701.716/0001- 56), no valor de R$ 21,51,
perfazendo o valor total de R$ 9.901,12.
9.

Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou tabelas relacionando notas
fiscais com os respectivos extratos bancários.
10.

Conforme se verifica no “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 1.586/1.587), a
Unidade de Origem procedeu ao quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou
a resposta no bojo da Informação n° 53/2024-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, em que dispôs o
seguinte:

Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
6
11.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.402, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de sua Caixa Postal –
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 1.589) e, na ocasião, apresentou Manifestação complementar em face do
resultado da Diligência, nos seguintes termos:
“Assim, considerando o resultado da Diligência Fiscal de fls. 1586/1587 que
confirma a existência do crédito complementar pleiteado, requer-se que seja
provido o Recurso Voluntário interposto nesses autos, para reformar o r. Acórdão
n° 02-87.488, proferido pela DRJ/BHE, reconhecendo-se o seu direito à
integralidade do crédito pleiteado nesses autos, uma vez comprovadas as
retenções de CSLL na fonte efetuadas pela fonte pagadora inscrita no CNPJ n°
29.667.227/0001-77 (Petroflex Ind. e Com. S/A)”. (e-fl. 1.594, destaques no
original)
12.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 1.595).
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
7
15.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.04.2019 (e-fl. 105), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10.05.2019 (e-fl.
107), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
16.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
17.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de CSLL, apurado no Exercício 2007 (01.01.2006 a 31.12.2006), no valor de R$
1.537,084,60 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, oitenta e quatro reais e sessenta
centavos), resultante de antecipações a título de retenções.
18.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 33/39) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 146.871,70 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta centavos)
não restaram confirmadas. Confira-se:

VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
8

19.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório complementar no
valor de R$ 136.970,58 (cento e trinta e seis mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e oito
centavos).
20.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“A interessada anexa ao processo comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras que confirmam integralmente ou com pequena diferença os
valores informados no PER/DCOMP no 42370.14174.250708.1.2.03-9907, como
demonstrado na tabela a seguir:

[...]
Quanto às retenções sob responsabilidade da fonte pagadora CNPJ no
29.667.227/0001-77, o comprovante de retenção não foi anexado ao processo. A
interessada apresentou, apenas, uma relação de notas fiscais que
corresponderiam aos serviços prestados, desacompanhada de qualquer
documento fiscal que comprove o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a
retenção do imposto por parte da fonte pagadora. Nos termos da legislação acima
transcrita, tal relação é insuficiente para comprovar as retenções que a
interessada teria em seu favor.
No entanto, a ausência do comprovante de retenção pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – Dirf. Consulta aos sistemas da Receita Federal mostram
que o valor confirmado no despacho decisório corresponde ao constante das
bases de dados da Receita.” (e-fl. 100, g.n.)
21.

Assim, considerando as retenções que restaram confirmadas no Despacho Decisório
em cotejo com aquelas reconhecidas no Acórdão recorrido, caberia à Recorrente a comprovação
da diferença no montante de R$ 9.901,12, conforme sintetiza a tabela abaixo:
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
9

22.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no “Relatório de
Diligência Fiscal” (e-fls. 1.586/1.587) (Informação n° 53/2024-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA), fez
consignar o seguinte:

23.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando direito creditório
complementar, é o caso de reconhecer saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de
2006, exercício 2007, no valor de R$ 9.879,61 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e
sessenta e um centavo), de modo que o PER/DCOMP objeto dos autos, deve ser homologado até o
limite do crédito reconhecido.

Dispositivo
24.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito
creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2006, no
montante de R$ 9.879,61 (nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavo), e
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900163/2010-27
10
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido.
25.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 1607
DF CARF MF
Original